Tribunal: STF
Processo: EP 145
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, decorrente da Ação Penal 2.437/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, dos quais 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 86).
Em 7/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação  ao réu CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 87), o qual foi encaminhado em 14/7/2025 (eDoc. 89).
Em 28/10/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 23 (vinte e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em 26/02/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado, a ser cumprida em seu endereço residencial (eDoc. 185).
Em 06/03/2026, autorizei a inclusão da cônjuge Paula Lyra Lube Pimentel e da sogra Mara Antônia Lyra Lube como pessoas autorizadas a manter contato e visitação na residência do apenado, em razão dos vínculos familiar e de convivência. No mesmo ato, autorizei o acesso à residência da empregada doméstica Vanda Jerônimo da Silva, bem como da professora particular Marlene Cardoso Ribeiro, esta última com acesso restrito às segundas e quartas-feiras, às 14h30, para o acompanhamento educacional dos filhos menores. Deferi a juntada de substabelecimento em favor do advogado Rodrigo Simões Prezotti, autorizando suas visitas profissionais, e determinei que as publicações e intimações processuais passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado Ludgero Liberato (eDoc. 206).
Em 08/04/2026, foram apresentados relatórios de Ocorrência de Descumprimento de Zona de Inclusão (eDoc.  216).
Em 8/04/2026, determinei a intimação da defesa para a apresentação de esclarecimentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 218).
Em 13/04/2026, a defesa apresentou manifestação acerca das violações (eDoc. 221).
Em 16/04/2026, a Procuradoria Geral da República manifestou-se: “As justificativas apresentadas pela defesa para os descumprimentos da zona permitida da prisão domiciliar encontram-se suficientemente demonstradas. Os documentos juntados aos autos, notadamente os registros de atendimento do apenado junto à central de monitoração, mostram-se compatíveis com as informações prestadas e indicam a ocorrência de falhas técnicas no aparelho de monitoramento eletrônico. A manifestação é pelo acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 225).
CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO tem 50 (cinquenta) anos de idade e cumpriu 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de pena. O apenado cumpre a pena de 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, o réu descumpriu a área de inclusão em 31/03/2026 e 02/04/2026. Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que o descumprimento da medida cautelar decorreu de falhas técnico-operacionais no equipamento de monitoramento.
Destaco que, conforme informado pela defesa e corroborado pelos registros, o sentenciado contatou a central de monitoramento de forma diligente para comunicar as inconsistências e buscar a regularização do sistema. Além disso, a natureza dos eventos e o curto intervalo temporal entre as notificações e os contatos realizados, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, corroboram a versão dos fatos, demonstrando que não houve intenção de violação deliberada das condições impostas.
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 
    A) MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas;
    B) DETERMINO a expedição de atestado de pena a cumprir atualizado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Oficie-se ao Juízo delegado, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente